Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-72.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020081-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Nulidade, Quesitos, Vício Formal do Julgamento, Homicidio qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MAURICIO LUCIANO DA SILVA - CPF: 406.728.671-68 (PACIENTE), JUÍZ DE DIREITO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO PACIENTE ACERCA DO ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL APENAS EM RELAÇÃO À DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – PUBLICAÇÃO DO
DECISUM
NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O ADVOGADO INTIMADO NÃO PATROCINAVA MAIS A DEFESA DO PACIENTE – NULIDADES DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÕES AFETAS A REVISÃO CRIMINAL – INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ARBITRARIEDADE MANIFESTA – ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO APÓS O CUMPRIMENTO DO MANDADO – IMPROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS EM TEMPO RAZOÁVEL – CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – INVIABILIDADE – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA COVID-19 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

A obrigatoriedade de intimação pessoal do acusado, de que trata o artigo 392 do Código de Processo Penal, somente diz respeito à sentença condenatória proferida em primeiro grau, bastando, no tocante ao acórdão prolatado pelo Tribunal de segunda instância, a publicação da conclusão do
decisum
em órgão oficial de imprensa.

Inexistindo nos autos comprovação de que o advogado intimado acerca do acórdão condenatório não mais patrocinava a defesa do acusado, não há falar em declaração de nulidade.

Após o trânsito em julgado da condenação, eventuais nulidades da sessão de julgamento do Tribunal do Júri só podem ser discutidas em sede de revisão criminal, revelando-se inviável o reexame do caso na via estreita do
habeas corpus
, sobretudo quando o Tribunal de Justiça analisou tais questões em recurso de apelação e não se detecta teratologia nem manifesta arbitrariedade.

Não há falar em irregularidade da prisão do apenado, em virtude de suposta demora do magistrado para a adoção de providências após o cumprimento do mandado, quando este, tão logo comunicado acerca da prisão, encaminha os autos ao juízo que avocou o feito para o prosseguimento do processo executivo.

É inviável a concessão da prisão domiciliar, com base na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, ao reeducando que cumpre pena em regime fechado e não integra o “grupo de risco” da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Maurício Luciano da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente foi preso no dia 5 de setembro de 2020, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo impetrado, nos autos do processo executivo de pena de código 306065.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado, processado, e, após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no dia 1o de março de 2010, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que, naquela oportunidade, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual, no dia 5 de outubro de 2011, foi desprovido, e, consequentemente, ocorreu o trânsito em julgado da condenação.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto até a data em que foi preso nem sequer tinha conhecimento do acórdão, uma vez que fora publicado e destinado à intimação do causídico que não mais lhe patrocinava.

Argumenta que existem vícios e nulidades no que diz respeito ao julgamento perante o Tribunal do Júri, precipuamente no tocante à formulação dos quesitos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, tanto que reconheceram o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que, segundo o impetrante, são incompatíveis.

Também sustenta que “
embora tenha sido cumprido o mandado e enclausurado o Paciente em 05/09/2020, ou seja, há 18 (dezoito) dias até a presente data não fora submetido a apreciação da autoridade judiciária competente
” (Id. n. 58323957, pp. 16-17;
sic
).

Por fim, salienta que, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser observada a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apregoa a excepcionalidade da prisão.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a concessão da prisão domiciliar.

Junta documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 60820995).

A autoridade apontada como coatora esclareceu que o processo executivo fora encaminhado ao Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT (Id. n. 61596977), o qual, por usa vez, prestou informações atualizadas do feito (Id. n. 64461993).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 66259468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Como relatado, depreende-se dos autos que o ora paciente
Maurício Luciano da Silva
foi preso no dia 5 de setembro do corrente ano, em razão do cumprimento de mandado de prisão expedido pelo impetrado, nos autos do processo executivo de pena de código 306065.

O impetrante relata que o paciente foi denunciado, processado, e, após ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, no dia 1o de março de 2010, foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 12 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Assevera que, naquela oportunidade, a defesa interpôs recurso de apelação, o qual, no dia 5 de outubro de 2011, foi desprovido, e, consequentemente, ocorreu o trânsito em julgado da condenação.

Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto até a data em que foi preso nem sequer tinha conhecimento do acórdão, uma vez que fora publicado e destinado à intimação do causídico que não mais lhe patrocinava.

Argumenta que existem vícios e nulidades no que diz respeito ao julgamento perante o Tribunal do Júri, precipuamente no tocante à formulação dos quesitos submetidos à apreciação do Conselho de Sentença, tanto que reconheceram o dolo eventual e a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que, segundo o impetrante, são incompatíveis.

Também sustenta que “
embora tenha sido cumprido o mandado e enclausurado o Paciente em 05/09/2020, ou seja, há 18 (dezoito) dias até a presente data não fora submetido a apreciação da autoridade judiciária competente
” (Id. n. 58323957, pp. 16-17;
sic
).

Por fim, salienta que, em virtude da pandemia da Covid-19, deve ser observada a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que apregoa a excepcionalidade da prisão.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, no tocante à alegação de que houve violação ao disposto no artigo 392 do Código de Processo Penal, sob a perspectiva de que o paciente jamais tomou ciência do acórdão relativo ao julgamento do seu recurso de apelação, destaco que a regra do aludido dispositivo diz respeito à intimação pessoal do réu
apenas quanto à sentença de primeiro grau
, não tendo aplicação na decisão em segundo grau, para a qual basta a publicação da conclusão no Diário da Justiça Eletrônico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, providência esta que foi devidamente adotada no caso dos autos (Id. n. 58349963).

Confira-se, a respeito, a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
DEFENSOR INTIMADO. PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL. ART. 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE EMBASAM A CONCLUSÃO DE QUE A PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III -
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a intimação pessoal do acusado, nos termos do artigo 392, incisos I e II, do Código de Processo Penal, é necessária apenas em relação à sentença condenatória proferida em primeira instância, ao passo em que, nas decisões proferidas pelos Tribunais, a intimação do acusado deve ser feita através da publicação em órgão oficial de imprensa
.

IV -
No caso dos autos, a Defensoria Pública foi devidamente intimada do acórdão proferido no julgamento da apelação, não havendo que se falar em obrigatoriedade da notificação pessoal do réu, ou violação aos princípios do devido processo legal e da paridade de armas
.

(...)” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 613.170/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 27.10.2020; data da publicação: 12.11.2020; destaquei).

Quanto à alegação de que o acórdão fora publicado e destinado à intimação do causídico que não mais patrocinava a defesa do paciente, não encontrei neste caderno processual qualquer termo de renúncia ou outro documento comprobatório da assertiva.

Por outra vertente, no que diz respeito aos argumentos relativos aos supostos vícios e nulidades ocorridos durante o julgamento perante o Tribunal do Júri, entendo que, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da condenação, tais questões somente poderão ser discutidas por meio de ação revisional, mormente porque
não se verifica teratologia ou manifesta arbitrariedade na espécie.

Em relação à suposta irregularidade da prisão consistente na demora do impetrado em se pronunciar após o cumprimento do mandado, observo que, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, “
melhor sorte também não assiste o impetrante, haja vista que extrai-se do despacho anexado no ID 38999876 que a prisão do paciente foi devidamente comunicada ao juízo das execuções penais da Comarca de Alto Araguaia – MT, o qual avocou a competência do executivo de pena remetido pela Comarca de Rondonópolis – MT
” (Id. n. 66259468, pp. 5-6).

Finalmente, quanto à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da excepcionalidade da prisão no contexto de pandemia, é importante esclarecer que, em seu art. 5o, ficou expressamente consignada a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, o que não é o caso do paciente, que foi condenado e iniciou o cumprimento da reprimenda em regime fechado. Outrossim, não há nenhuma menção e muito menos indício de que o paciente faça parte do denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020